Tribunal: TJDFT
Processo: 0000322-26.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 206, § 5o, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS. PERSECUÇÃO PATRIMONIAL. MERA REITERAÇÃO DE REQUERIMENTO. INÉRCIA DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se houve, ou não, o transcurso do prazo de prescrição intercorrente em relação à pretensão ao crédito exercida pela credora.
2. O instituto da prescrição intercorrente, que antes era uma criação da jurisprudência dos tribunais pátrios, passou a ter previsão expressa no Código de Processo Civil em vigor. 2.1. De acordo com o art. 924, inc. V, do CPC, a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução. 2.2. A partir da análise dos artigos 921, inc. III e 921, §§ 3o e 4o, é possível vislumbrar em que ocasião poderá ocorrer a aludida modalidade de prescrição. 2.3. Assim, na hipótese de inexistência de bens penhoráveis por parte do devedor poderá haver a suspensão do curso do processo. 2.4. A aludida suspensão perdurará pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional. 2.5. Posteriormente, decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início o prazo da prescrição intercorrente.
3. Além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor.
4. Na hipótese dos autos verifica-se que a pretensão está fundada em contrato de locação de bens móveis. Trata-se de pretensão insatisfeita fundada em valor líquido inscrito em instrumento de crédito. 4.1. Nesse contexto, deve ser aplicado o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos moldes do art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil.
5. O singelo requerimento de pesquisa para localização de bens por intermédio dos sistemas não tem o condão de descaracterizar a inércia do credor. 5.1. Com efeito, trata-se de providência genérica, que não revela, portanto, o esforço, por parte do credor, à satisfação de seu crédito. A credora não demonstrou qualquer esforço na persecução patrimonial, tendo se mantido inerte.
6. A regra prevista no art. 921, § 4o-A, do CPC, ao mencionar que a “constrição de bens penhoráveis” deve ser “efetiva”, impede que a mera reiteração de requerimento de pesquisa de bens, genérico e inapto a conferir concretude à persecução patrimonial, seja considerada para a finalidade de descaracterização da inércia do credor ou como causa de interrupção da contagem do aludido prazo prescricional.
7. Recurso conhecido e desprovido.